Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704301-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA SOARES NUNES AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Depreende-se dos autos que, em 31/01/2020, o ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília proferiu decisão indeferindo a gratuidade de justiça. Inconformada, a parte autora recorreu em 26/02/2020. O agravo foi veio concluso em 02/03/2020. No dia seguinte à conclusão, 03/03/2020, foi proferida sentença no processo principal indeferindo a petição inicial e, consequentemente, extinguindo o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). Diante do proferimento de sentença pelo ilustre Magistrado a quo, em 05/03/2020, neguei seguimento ao presente agravo (ID 14709777 - Pág. 1). A agravante faz um pedido de reconsideração aduzindo que noticiou no processo principal a interposição do agravo e que seria necessário aguardar seu julgamento. Diante disso, pede a reconsideração de minha decisão. É o relatório. Passo a decidir. Nada a prover em relação ao pedido. Em primeiro lugar, diferentemente do que alega a parte, em consulta ao andamento do processo principal, constato que não foi comunicada a interposição do recurso. Em segundo lugar, mesmo que tivesse tido referida comunicação, o agravo de instrumento, seguindo a regra geral do art. 995 do CPC, não impede a eficácia da decisão recorrida. Como não possui efeito suspensivo ex lege, enquanto o relator não concede a liminar, nada impede que o ilustre Juízo a quo profira atos decisórios nos autos. Logo, não há qualquer irregularidade no proferimento da sentença tampouco na decisão ora reconsideranda. Agora, resta à agravante a interposição do recurso adequado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo de recurso quanto à decisão de ID 14709777 - Pág. 1. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator